Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

2. Revela-se irregular o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral sem a devida notificação, mostrando-se correta a decisão do juízo a quo que concede a tutela de urgência requerida para que seja restabelecido, notadamente se há comprovação, de plano, do vínculo contratual existente entre a autora/agravada e a ré/agravante, da indicação médica para a realização do tratamento pós-operatório, da negativa das empresas rés, sob a alegação de que a autora encontrava-se inadimplente, afastada pela demonstração dos pagamentos das mensalidades relativos ao plano de saúde.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.